Tribunal: TJDFT
Processo: 0706575-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706575-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO JOSE TOSTES, MARCIO TOSTES AGRAVADO: JOZELY TOSTES DE LIMA, JULIO CESAR TOSTES, VALERIA FERNANDA DE GODOY MARTINS TOSTES DESPACHO Vistas a parte Agravante (FERNANDO JOSE TOSTES, MARCIO TOSTES), em 5 (cinco) dias, sobre os documentos acostados as contrarrazões da parte Agravada. Intime-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora